Tribunal: STF
Processo: HC 94274
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO (ART. 
   121 DO CP). RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA 
   CONFIRMADA. ART. 413 DO CPP. JUÍZO PROVISÓRIO SOBRE A 
   PROBABILIDADE DA ACUSAÇÃO MINISTERIAL PÚBLICA. ALEGADO EXCESSO 
   VERNACULAR. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Na pronúncia, o 
   dever de fundamentação imposto ao magistrado é de ser cumprido 
   dentro de limites estreitos. Fundamentação que é de se restringir 
   à comprovação da materialidade do fato criminoso e à indicação 
   dos indícios da autoria delitiva. Tudo o mais, todas as teses 
   defensivas, todos os elementos de prova já coligidos hão de ser 
   sopesados pelo próprio Conselho de Sentença, que é soberano em 
   tema de crimes dolosos contra a vida. 
2. É vedado ao juízo de 
   pronúncia o exame conclusivo dos elementos probatórios constantes 
   dos autos. Além de se esperar que esse juízo pronunciante seja 
   externado em linguagem sóbria, comedida, para que os jurados não 
   sofram nenhuma influência na formação do seu convencimento. É 
   dizer: o Conselho de Sentença deve mesmo desfrutar de total 
   independência no exercício de seu múnus constitucional.
3. No 
   caso, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de 
   São Paulo, ao confirmar a sentença de pronúncia, não incorreu em 
   exagero vernacular. Acórdão que se limitou a demonstrar a 
   impossibilidade de absolvição sumária do paciente, rechaçando a 
   tese de que o acusado agiu em estrito cumprimento do dever legal. 
   
4. Acresce que as partes não poderão fazer, em Plenário, 
   referências ao conteúdo tanto da pronúncia quanto das decisões 
   posteriores que julgaram admissível a acusação (art. 478 do CPP, 
   na redação dada pela Lei nº 11.689/08). O que significa dizer que 
   não será possível uma indevida influência ao Tribunal Popular. 
   Precedente: HC 86.414, da relatoria do ministro Marco Aurélio 
   (Primeira Turma). 
5. Ordem denegada.